Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709081-91.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de cobrança que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de coisa julgada suscitadas pela ré, ora agravante, na contestação. A agravante alega que sua ilegitimidade passiva é evidenciada na medida em que apenas seguiu ordem judicial no tocante à isenção do pagamento de eventuais emolumentos cartorários. Avalia que, em se tratando de ordem judicial de competência federal, o agravado deverá pleitear eventual ressarcimento em face da União. Argumenta que ainda que fosse considerada parte legítima para figurar no polo passivo, a extinção da ação é imperiosa porque o Juízo de Primeiro Grau não pode reapreciar questões já debatidas nos autos de reclamação trabalhista. Afirma que se verifica a ocorrência da coisa julgada em relação ao pedido do agravado porque se refere a questão já debatida na Justiça do Trabalho. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 33823724; 33823725). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, por se tratar de matéria sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual defende que o cabimento do recurso encontra fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era praticado à luz do Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge (rejeição de preliminares apresentadas em contrarrazões) não encontra fundamento no art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A decisão impugnada pela agravante, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator